Tribunal: TJES
Processo: 0010710-43.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010710-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELLYNGTON FERREIRA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VISTORIA VEICULAR. EMPRESA CREDENCIADA AO DETRAN/ES. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADULTERAÇÃO NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorridos
WELLYNGTON FERREIRA DOS SANTOS
e
SEILA CRISTINA DA SILVA LOPES, por meio da qual alegam, em síntese, que
em 22/02/2021 adquiriu uma motocicleta Honda, modelo XRE 300, placas QPD 1B57, ano 2018, RENAVAM 1001825370 de uma pessoa que se identificou como "Diana", através de um anúncio no Facebook. Todavia, a motocicleta havia sido adulterada, fato que não foi constatado pela vistoria veicular realizada na empresa ALFA LTDA, empresa credenciada do DETRAN-ES. Diante do exposto, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.667,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e sete reais), e danos morais sofridos, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os requeridos apresentaram contestação pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 15938947) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a ALFA VILA VELHA VISTORIA VEICULAR LTDA e o DETRAN-ES ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com acréscimo de juros desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

b) CONDENAR a ALFA VILA VELHA VISTORIA VEICULAR LTDA e o DETRAN-ES ao pagamento de R$ 5.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com acréscimo de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15938948),

almejando que a sentença fosse reformada para extinguir o feito em relação ao recorrente, ou, alternativamente, julgar a demanda totalmente improcedente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em apertada síntese, o recorrente sustenta, em suas razões recursais (i) a ausência de responsabilidade civil direta, pois o nexo de causalidade foi rompido: a vistoria é de execução autônoma da possui finalidade administrativa, não visando atestar a originalidade do veículo (tarefa da Polícia Civil); (ii) com base na jurisprudência do STJ e na Teoria da Causalidade Adequada, o dano é decorrente de ato ilícito de terceiro (adulteração) e não de conduta estatal; (iii) Subsidiariamente, requer que eventual condenação recaia apenas de forma subsidiária sobre a autarquia, devendo ainda ser afastada a condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito do DETRAN/ES.

Contudo, sem razão.

Inicialmente, verifico que argumentos trazidos no recurso não foram originalmente pleiteados em sede de contestação.

Não se conhece do recurso no que tange às questões não suscitadas no momento oportuno, por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, que preceitua:
“As questões de fato não propostas no juízo inferior só poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

A contestação apresentada pelo DETRAN/ES limitou-se, essencialmente, a alegar a ausência de prova por parte dos autores quanto a eventual incorreção na vistoria e a destacar que a finalidade institucional da vistoria não é atestar a originalidade do veículo, mas sim sua regularidade administrativa (competência da Polícia Civil); e a impossibilidade de condenação da autarquia em lucros cessantes e em danos morais, conforme contestação apresentada às fls. 50/56.

O recurso inominado, todavia, trouxe fundamentação jurídica inteiramente nova em dois pontos cruciais: (1) a tese da responsabilidade primária da Empresa Credenciada de Vistoria e a subsidiariedade do DETRAN/ES; e (2) A fundamentação do rompimento do nexo causal pela aplicação da Teoria da Causalidade Adequada; Tais argumentos de defesa não foram apresentados na contestação e, portanto, não foram submetidos ao crivo do Juízo
a quo
ou à dialética processual.

Assim, incorre o Recorrente em evidente inovação recursal, motivadora do não conhecimento parcial (somente quanto a estes pontos) do recurso, na forma da jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITOS AUTORAIS UTILIZAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO DANO PATRIMONIAL PEDIDO NÃO FORMULADO RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. 1 - Sendo a fotografia uma obra intelectual protegida, sua utilização depende de prévia e expressa autorização do autor, conforme previsto no artigo 29 da Lei 9.610/98. 2
A divulgação da fotografia pertencente ao autor nos carnês de IPTU restou incontroversa, sem a indicação de autoria e sem autorização expressa, dando ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais
. (...) 6 -
O autor, em sua exordial, pleiteou unicamente o pagamento da indenização por danos morais, não sendo cabível a fixação de danos materiais, sob pena de a decisão configurar-se como extra petita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Diante disso, o recurso não deve ser conhecido nos pontos em que houve inovação recursal, quais sejam, a responsabilidade subsidiária do DETRAN/ES e a ausência de danos morais, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório.

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora nova fundamentação seja desnecessária, cumpre reiterar que o requerente, ora recorrido, se desincumbiu do ônus de provar que submeteu o veículo à vistoria de empresa credenciada ao DETRAN/ES, e esta, por sua vez, não verificou a adulteração no veículo, o que era perfeitamente possível dada sua expertise.

Coaduno, portanto, com o entendimento do juízo
a quo
:

“Na hipótese, portanto, se o autor alegou que a 2ª Ré, ao prestar serviços de inspeção veicular, não identificou o vestígio de adulteração, caberia ao DETRAN-ES comprovar a inexistência do vício na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do Autor, fato que definitivamente não ocorreu na espécie.

Na verdade, o DETRAN-ES não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo de direito que afastasse a negligência e a imperícia apontada pelo Autor, não se desincumbindo do ônus que lhe compete na forma do art. 373 II do CPC.

De outra sorte, comprovou o Autor em audiência de instrução e julgamento (mídia – Id. 54798786),
através do depoimento de um despachante, que o chassi da motocicleta estava fora do padrão original, sendo uma adulteração grosseira – totalmente fora do alinhamento do chassi-padrão e que segundo o entendimento profissional do despachante, houve negligência da 2ª Ré na análise da vistoria da motocicleta XRE 300, placas QPD 1B57.

Desta feita, entendo que a adulteração poderia ter sido verificada pela 2ª Requerida, o que não ocorreu, agindo esta, de forma negligente ao ofício que lhe competia. Assim, é cediço que a responsabilidade civil da 2ª Ré, empresa credenciada pelo Detran/ES, é, em regra, objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.”

Colaciono, ainda, o seguinte precedente julgado por esta Turma em caso análogo:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL OBSTADA EM RAZÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLONAGEM.
ALTERAÇÃO NÃO CONSTATADA EM VISTORIA REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/ES. NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO . NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA . OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002428-70.2021.8.08 .0021, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

Extraio, ainda, trecho do inteiro teor do acórdão supracitado:

“Vê-se, portanto, que
o DETRAN é o órgão responsável pelo registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos, inclusive quanto à realização de vistorias, cujo objetivo precípuo é a verificação das condições de conservação e manutenção do veículo, a fim de impedir que aquele que não se enquadre nas especificações dos fabricantes ou não esteja em condição de uso seja legalizado.

No caso, nota-se que realmente houve falha no serviço prestado pela empresa credenciada, pois, da análise do Laudo de Vistoria (Id. 6859230), é possível verificar que o automóvel foi considerado aprovado. Isto é, supostamente, não havia nenhum tipo de adulteração nas placas, nos números de chassi ou nos documentos de registro. Somente ao formular requerimento junto ao DETRAN/ES, verificou-se que o veículo seria clonado.

Não pairam dúvidas de que todos os problemas pelos quais a Autora foi submetida tiveram nexo de causalidade com o ato falho da administração, que, ao delegar o serviço de vistoria a uma empresa credenciada, não se certificou que esta última prestaria um serviço de forma criteriosa e cautelosa,

Por outras palavras: o ente estatal responde solidariamente, não pelo fato que diretamente gerou o dano, mas por não ter praticado conduta suficientemente adequada para evitá-lo, em se tratando de falta perfeitamente previsível.” (grifo no original)

Em relação aos danos morais, cabíveis, conforme entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO NO NIV ANTES DE TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE GOIÁS. VEÍCULO APREENDIDO APÓS VISTORIAS REALIZADAS PELO DETRAN QUE NÃO DETECTOU NENHUMA IRREGULARIDADE. AUTOR SUBMETIDO A DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS EMERGENTES INDEVIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS.

1. Indene de dúvidas a falha na prestação de serviços pelo Detran que realizou duas vistorias no veículo e não detectou a adulteração grosseira no número de chassis original, permitindo a liberação e transferência de propriedade do bem, sem que seus prepostos sequer tenham sugerido a investigação ou a apuração do fato.
2. Diante do ato falho da administração pública o autor foi submetido a diversos constrangimentos como apreensão do veículo, acusação de fraude, prejuízos financeiros e constrangimento perante a sociedade, de modo a ensejar a responsabilidade civil baseada na Teoria do Risco Administrativo, em que o Estado deve suportar os ônus de sua atividade, que é exercida em favor de todos, independentemente de culpa de seus agentes. (...)” APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5335394-59.2017.8.09.0139 , Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2020, DJe de 24/07/2020). (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. VISTORIA. IMPRUDÊNCIA FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. I - Nos termos do art. 202 do Código Civil, a prescrição é interrompida quando o processo é julgado extinto sem resolução do mérito, começando a fluir o prazo a partir do trânsito em julgado. Ajuizada nova ação, atempadamente, não ocorreu a prescrição. II - Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público que ao prestarem serviços públicos, através de seus agentes, causam danos a terceiros.
III - O dano sofrido pela vítima foi causado pela imprudência funcional de funcionário do apelante, diante da vistoria que não observou restrições no veículo, causando danos materiais e morais ao apelado, uma vez que não pode transferir o bem a terceiro, diante da segunda vistoria. IV - O nexo causal entre a responsabilidade do DETRAN-GO e o evento danoso foi devidamente comprovado nos autos, ensejando o dever de indenizar por danos material e moral.
V -
Como na indenização do dano moral é punitivo-pedagógica que visa, também, recompor a dor sofrida pela vítima, deve ser mantido o quantum fixado no decisum.
VI - O prequestionamento, com a finalidade de eventual ingresso de recursos constitucionais, não exige que a decisão recorrida mencione expressamente os artigos apontados pelas partes, uma vez que exigência se refere ao conteúdo e não a forma e, ademais, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a do órgão consultivo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJGO, APELACAO 0097509- 91.2014.8.09.0137, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/06/2018, DJe de 25/06/2018) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL PREJUDICADO.
VISTORIA VEICULAR. EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN. MOTOR COM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO ALFANUMÉRICA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA NA PRIMEIRA VISTORIA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO COMPRADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SALÁRIO-MÍNIMO. CONVERSÃO PARA A MOEDA CORRENTE. 1. Não versando sobre alguma das hipóteses do art.
1.012
,
§ 1º
do
CPC
, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, independentemente de pronunciamento judicial. 2. A relação existente entre as partes possui natureza nitidamente consumerista (serviço de vistoria veicular), e como tal, deve a questão ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo a premissa de reparação integral dos danos causados ao consumidor (artigo 6º, inciso VI).

3.
Impõe-se o acolhimento da pretensão de indenização por danos morais, quando ficar comprovado que houve falha no serviço de vistoria realizado por empresa credenciada pelo DETRAN - caso da apelante -, uma vez que, em situações tais, responde a credenciada pelas informações e dados que fazem constar de seus laudos, devendo elaborá-los fidedignamente.
4. A fixação do quantum reparatório devido a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a justa medida que, por sua vez, deve-se basear nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que a compensação da vítima não se transforme em enriquecimento sem causa, mas, que por outro lado, não seja prejudicado o efeito pedagógico da condenação, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado, que corresponde a R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais). 6. A vinculação do salário-mínimo à indenização por danos morais é inconstitucional (art. 7º, IV, da CF), devendo a condenação ser adequada, de ofício, para valor certo e determinado, segundo a moeda corrente do País. Apelação cível desprovida. Sentença modificada, de ofício" (2a CC, AC nº 5511965-18, rel. des. Zacarias Neves Coelho, DJe de 09/11/2019).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)